Tribunal: CARF
Processo: 10640.901412/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901412/2013-18
ACÓRDÃO
3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BOZEL BRASIL S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
Não se configurando os pressupostos regimentais e o vício de omissão na
decisão embargada, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
2
RELATÓRIO
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs Embargos de Declaração
contra Acórdão no 3402-010.413, proferido em sessão de julgamento realizada em 25 de abril de
2023, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada obscuridade no julgado, deve
a decisão ser aclarada por meio do acolhimento dos embargos de declaração, sem
atribuição de efeitos infringentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia.
PIS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é
expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos originados de
dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, nos termos
do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.As alegações da embargante, em síntese, são
no sentido de que houve omissão/obscuridade do acórdão, pois quando do
reconhecimento dos créditos não teriam sido especificados quais seriam os
serviços utilizados como insumo glosados.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de
efeitos infringentes.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
3
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie a omissão indicada pela Fazenda Nacional.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, foi enviado para ciência à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN em 20/07/2023, iniciando-se a contagem do
trintídio previsto no art. 7o da Portaria Ministerial no 343, de 09/07/2015, para que se considere
cientificada a Fazenda.
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos ainda em 23/08/2023, motivo
pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Conforme Despacho de Admissibilidade, alega a Embargante a ocorrência de
omissão, pois não teriam sido especificados quais seriam os serviços utilizados como insumo
glosados.
Para tanto, argumenta que:
Resta claro que, na diligência fiscal, a Autoridade Preparadora aplicou a conclusão
do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, afastando as glosas e reconhecendo os
seguintes créditos:
(i) Todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA, a título de “Movimentação interna
de Matéria Prima e Produtos em processo”;
(ii)
Créditos das diversas aquisições “Serviços utilizados como insumos”
anteriormente glosados, exceto as aquisições feitas de pessoa física.
(Destacou-se)
Contudo, data venia, continua havendo omissão/obscuridade, pois não
foram especificados quais seriam esses serviços. Não há como saber em
quais partes a União restou vencida.
Assim, para afastar a obscuridade e garantir a proteção ao direito de
defesa da União, seria necessária a complementação do acórdão de modo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
4
que fossem indicados especificamente cada serviço, que teve a glosa
afastada.
Sem razão à defesa.
Observo que, ao abordar sobre o objeto do presente litígio, esta relatora fez constar
a indicação dos seguintes bens e serviços:

 Bens utilizados como insumos nos meses de abril e maio de 2010 (linha 2 das fichas
6A e 16A do Dacon - Anexo 2 - fls. 108-133);
 Serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2010 (Anexo 3 - fls. 108-133);
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (Anexo 3 - fls. 108-133);
 Despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13, das
fichas 6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon (Outras operações
com direito ao crédito).

No Anexo 3, às fls. 108-133, citado tanto na decisão da DRJ, quanto no Acórdão
embargado, estão relacionados os seguintes serviços:

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
5
Igualmente foi observado sobre a discriminação que consta no Anexo 4 do
Relatório Fiscal (e-fls. 114-123), dentre os quais reitero os seguintes:
i) Serviços referentes à descarga de carvão;
ii) Serviços de manutenção de imóveis: manutenção de forros de gesso e PVC, de
telhados, de estruturas metálicas, de substituição de válvulas de descargas,
pintura de paredes, manutenção e substituição de portas e janelas,
substituição de registros e torneiras, manutenção de disjuntor;
iii) Serviço de um caminhão Munck de 8 horas para retirada do Britador
Humbolth;
iv) Peritagem em 01 Britador Humbolth;
v) Movimentação interna de matéria prima.
Tais insumos foram igualmente abordados em Relatório de Diligência Fiscal de e-
fls. 362 a 365 e mencionados na decisão embargada. Vejamos:
Consideramos, à luz do Parecer Normativo Cosit no 5 de 2018, que dão direito ao
crédito todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA, a título de “Movimentação interna de
Matéria Prima e Produto em processo”, restabelecendo assim os respectivos
créditos. Com base no mesmo Parecer Normativo restabeleceremos os créditos
das diversas aquisições “Serviços utilizados como insumos” anteriormente
glosados, exceto as aquisições feitas de pessoa física, que, entendemos,
continuam vedados o seu aproveitamento, a saber:

Manteremos integralmente as glosas de bens utilizados como insumos adquiridos
de pessoas físicas, tal qual originalmente havíamos glosado, já que o citado
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, não contemplou seu aproveitamento. Tudo
conforme o ANEXO 1, do Relatório Fiscal à época.
Por fim, citamos que não foi apresentada justificativa para a manutenção do
crédito da compra do “cartão de eternet/IP”, motivo pelo qual manteremos a
glosa de R$ 5.946,72, em janeiro de 2010, data do crédito dessa aquisição.
Assim sendo, as glosas que originalmente tínhamos efetuado eram:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
6

Pelo exposto anteriormente, manteremos as seguintes glosas:

Resta claro que, na diligência fiscal, a Autoridade Preparadora aplicou a conclusão
do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, afastando as glosas e reconhecendo os seguintes créditos:

i) Todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA, a título de “Movimentação
interna de Matéria Prima e Produto em processo”;

i)
Créditos das diversas aquisições “Serviços utilizados como insumos”
anteriormente glosados, exceto as aquisições feitas de pessoa física.

Com isso, foram mantidas as glosas tão somente sobre os créditos originados de
bens e serviços originados de aquisições feitas de pessoa física e crédito da compra do “cartão
de eternet/IP”, no valor de R$ 5.946,72, em janeiro de 2010.
Considerando a análise realizada pela Unidade Preparadora, inclusive apontando a
manutenção da glosa nos exatos valores apurados, esta Relatora fez constar no Acórdão
embargado que deve ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Relatório Fiscal em
referência, na forma determinada no dispositivo do voto.
Como acima demonstrado, não está configurado o vício indicado pela PGFN.
Ademais, não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já discutida ou
alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de omissão de matéria
determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
Portanto, mantenho integralmente o acórdão embargado, motivo pelo qual não
deve ser acolhido o recurso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego acolhimento aos Embargos de Declaração, uma vez
inexistente o vício apontado.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901412/2013-18
7
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 431
DF CARF MF
Original